Tribunal: TJBA
Processo: 8003834-43.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003834-43.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE ABREU BODAS, LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO, EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: STEFANE AMORIM MELO

Advogado(s)
:
JOSECIMARIO MOURA LIMA, MARCELIA DANTAS DE MOURA

SR06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIMITAÇÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. A autonomia universitária prevista no art. 207 da CF, embora garanta às instituições de ensino liberdade didático-científica, administrativa e de gestão financeira, não afasta a aplicação do CDC nas relações de consumo estabelecidas com os alunos, devendo ser observados os princípios da boa-fé objetiva, transparência e vedação à publicidade enganosa.

2. A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa observou os critérios estabelecidos no art. 85, §2º do CPC, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo de tramitação do processo, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

3. O julgado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pretendendo o embargante, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível em sede de embargos de declaração.

4. Para fins de prequestionamento, consideram-se expressamente debatidos os artigos 207 da CF, arts. 30, 31, 36 e 37 do CDC, art. 85, §2º do CPC e art. 1º, §§1º e 3º da Lei nº 9.870/99.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº
8003834-43.2019.8.05.0146
, em que figura como embargante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e como embargada
STEFANE AMORIM MELO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA